Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013749-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILCE DIVINA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 807.557.631-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública durante fase de liquidação de sentença, sob argumento de aplicação do IRDR n. 85560/2016 em razão do valor da causa inferior a 60
salários mínimos
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o disposto no IRDR n. 85560/2016 na fase de liquidação de sentença, ou se prevalece a competência funcional estabelecida no art. 516, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A competência funcional para liquidação de sentença é absoluta e pertence ao juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC, sendo inaplicável o disposto no IRDR n. 85560/2016 nesta fase processual.

4. A discussão sobre competência após o trânsito em julgado ofende os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material, vedando-se a rediscussão de matéria já decidida conforme art. 509, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 509, § 4o, e 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 00010978520158110015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.7.2024; TJMT, Apelação Cível n. 10171358220208110015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pel
a
da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória com Cobrança n. 1002137-70.2016.8.11.0041, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública durante a fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que houve violação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, argumentando que o valor da causa
,
sendo inferior a 60
salários mínimos
,
atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Postula o provimento do recurso para remessa dos autos ao juizado especializado.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos do Estado, defendendo que a competência funcional para a liquidação de sentença é absoluta e pertence ao juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, conforme art. 516, II, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
c
onheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à definição da competência para processar a liquidação de sentença transitada em julgado, especificamente se aplicável o disposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 quanto ao valor da causa.

O exame detido dos autos revela que a sentença foi proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, com posterior trânsito em julgado. A pretensão do agravante de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública fundamenta-se exclusivamente no valor da causa inferior a 60
salários mínimos
.

O art. 516, II, do Código de Processo Civil estabelece inequivocamente que a competência funcional para o cumprimento da sentença pertence ao juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Trata-se de competência absoluta, inderrogável e que não admite discussão após o trânsito em julgado da decisão.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado reiteradamente no sentido de que a regra de competência estabelecida no IRDR n. 85560/2016 aplica-se à fase de conhecimento, sendo inaplicável à fase de liquidação de sentença, conforme precedente
s
:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 8.880/1994 – EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, sendo, pois, inaplicável o disposto no IRDR no 85560/2016.

2. Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos
arts
. 502 e 509, § 4o, do CPC.

3. “Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei no 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.” (N.U 0006681-36.2015.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

4.
Recurso provido.

(TJMT
,
A
C n.
00010978520158110015, Rel.
Des.
Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
1
.
7
.
2024)

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – PROFESSOR DE 2o GRAU MAGISTÉRIO - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO 1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, logo, inaplicável o disposto no IRDR no 85560/2016.
2 .
Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei no 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. 3. E quem pese à reestruturação de cargos e salários dos servidores do Município de Sinop, pela Lei no 568/1999, o cargo de Professor de 2o grau magistério foi criado pela Lei no 295/
1993.

(TJMT, AC n. 10170214620208110015, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
9
.
2023)

A discussão sobre competência em fase de liquidação de sentença ofende frontalmente os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. Uma vez transitada em julgado a decisão, torna-se inviável qualquer rediscussão sobre aspectos já decididos, incluindo a competência do juízo que processou a causa.

O art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil veda expressamente a rediscussão, na liquidação de sentença, de questões já decididas. A competência constitui matéria preclusa e definitivamente estabelecida com o trânsito em julgado da sentença que processou e julgou a causa originária.

No presente caso, a sentença foi proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, estabelecendo-se definitivamente a competência deste juízo para todos os atos subsequentes, incluindo a fase de liquidação. A pretensão do agravante em transferir a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública carece de amparo legal e jurisprudencial.

A aplicação do IRDR n. 85560/2016 limita-se à fase de conhecimento, não se estendendo à fase de liquidação de sentença, momento em que prevalece a regra absoluta do art. 516, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, r
egistre-se que
o
agravo interno interposto pelo agravante
(
Id 2858283
73)
perdeu seu objeto em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, tornando-se prejudicado por superveniente carência de interesse recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
in
alterada
a decisão que reconheceu a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para processar a liquidação de sentença.

No que tange ao agravo interno,
NÃO O CONHEÇO
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025